Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. 1.1. Na hipótese, a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 04/06/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 05/06/2025 (certidão de ID 238420828 – origem). E, em consulta à aba de expedientes do PJe 1o grau, o sistema registrou ciência em 05/06/2025. 1.2. Assim, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis se deu em 06/06/2025, 6a feira, e findou em 30/06/2025. 1.3. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 1o/07/2025, 2a feira. Manifestamente intempestivo.
2. Ao contrário do que alegado pelo agravante, não há que se falar em “instrumentalidade das formas”: não observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, o agravo de instrumento deve ser tido como intempestivo.
2. Registre-se não haver qualquer indicação de ter ocorrido “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, §1o CPC). 2.1. Em consulta às datas de prorrogação de prazos no PJe (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não há qualquer registro de indisponibilidade, nem de prorrogação de prazo no dia 30/06/2025.
3. Agravo interno conhecido e não provido.